Tribunal: STF
Processo: Rcl 67098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta pela Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC, contra decisões do Juízo da Unidade Jurisdicional Cível e Criminal da Comarca de Ubá e da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional daquela Comarca, nos autos do Processo 5010194-71.2023.8.13.0699.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar e indenização por danos morais, proposta junto ao juizado Especial Cível da Comarca de Ubá/MG, cujo objeto se faz para que esta Reclamante fosse compelida a expedir e entregar o diploma de graduação em curso superior ao ex-aluno, assim como o indenizasse pelo atraso quanto à referida entrega. 



    Contestada a ação com preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual para conhecer s julgar a ação, a juíza primeva entendeu por bem que não havia incompetência julgando a demanda mesmo com entendimento desta suprema corte em sentido contrário. Após recurso inominado, a turma recursal manteve o decisium monocrático, motivo pelo qual necessária a presente Reclamação a fim de evitar violação ao entendimento e tema já decidido por esta corte.



    (...)



    Assim, a presente reclamação se faz em face do acórdão proferido pela turma recursal de Ubá/MG, que deixou de se declarar incompetente para julgar a demanda, mesmo havendo claro enunciado de Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, mesmo arguido em defesa por esta recorrente, assim como por se tratar de questão inerente à INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível, para apreciar e julgar causas que envolvam questões atinentes à expedição de diplomas de instituição de ensino privada.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, argumenta que “[n]o caso concreto, falta competência para o Juizado Especial Cível, na medida em que no RE 1.304.964/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à ‘competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas’”. (eDOC 1, p. 7) 



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se, por consequência, “a remessa do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais para conhecimento e julgamento, por expressa violação ao entendimento desta corte suprema.” (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Ainda, segundo os termos do § 5º do citado artigo do CPC, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da presente reclamação, consubstanciada em seu objeto, qual seja, a discussão acerca da competência para processar e julgar a demanda na origem, questão de ordem pública que reconhecidamente pode ser analisada de ofício.



    Ultrapassada essa questão, passo análise do pleito.



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça Comum estadual ou federal.



    Consta dos autos que o Magistrado de origem proferiu sentença afastando a preliminar apresentada acerca da competência para processar e julgar a demanda. Nesses termos, confira-se o teor desse julgado:



    “Dispensado o relatório, conforme autorizado pelo artigo 38, caput, da Lei nº. 9.099/95, passo ao resumo dos fatos relevantes. Narrou a requerente ter cursado faculdade junto à instituição requerida, cuja colação de grau se deu em 25/03/2022. Relatou que, embora transcorrido mais de um ano, não recebeu seu diploma e histórico escolar. Aduziu ter solicitado providências, sem que nenhuma fosse tomada. Afirmou que o atraso causou danos de natureza moral. Requereu os benefícios da justiça gratuita e o deferimento da tutela de urgência para compelir os requeridos no encaminhamento de seu diploma e histórico escolar. Ao final requereu sua conversão em definitiva, além de ser indenizada pelos danos morais que sustenta ter sofrido. A tutela de urgência foi deferida (ID 9998168251). 



    Os requeridos apresentaram contestação e arguiram preliminar de incompetência absoluta do juízo, bem como a perda do objeto, em razão da entrega dos documentos solicitados. No mérito, discorreram sobre os prazos legais para emissão dos certificados, mediante possibilidade de prorrogação. Aduziram não serem responsáveis pelo atraso verificado, tendo em vista a solicitação de documentos complementares não enviados de imediato pela requerente. Discorreram acerca da inexistência de dano moral indenizável. Requereram a improcedência dos pedidos, caso afastadas as preliminares de mérito. 



    (...) 



    Afasto a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que a demanda não compreende o acesso ao ensino, mas sim descumprimento contratual ante a não disponibilização de documentos. 



    Consigno presente o interesse de agir processual, pois, embora cumprido o pedido cominatório em sede da tutela de urgência, a ação subsiste para análise da responsabilidade dos requeridos.



    Da análise dos autos, constata-se que, de fato, houve atraso na entrega do diploma e histórico escolar da requerente. Com efeito, ainda que alegada pelos requeridos a possibilidade de prorrogação dos prazos previstos para expedição dos documentos, tem-se o decurso superior a dezoito meses, desde a conclusão da graduação, além de diversas prorrogações, sem comprovação das respectivas justificativas. 



    A parte contratou serviço oferecido pelos requeridos, sendo a entrega de diploma e histórico obrigação decorrente do ajuste, face à conclusão do curso. Tem-se que, mesmo decorrido período superior a um ano, não houve cumprimento da referida obrigação pela instituição de ensino. 



    A requerente colou grau em 25/03/2022 e, apesar das prorrogações solicitadas pelos requeridos, até a propositura da ação não havia recebido os documentos de conclusão, prejudicando, por consequência, suas oportunidades profissionais. 



    A expedição e entrega do diploma, acompanhado do histórico escolar, é direito da consumidora, sendo tal obrigação parte integrante da prestação de serviço. Portanto, se os contratados deixam de entregá-los ou o fazem com atraso desarrazoado, há de se reconhecer falha na referida prestação. 



    Note-se que os requeridos, para se eximir de suas obrigações contratuais, tentaram atribuir a responsabilidade pela demora na entrega à requerente. Dessa forma, sustentaram que o atraso se deu em decorrência da falta de documentação necessária à expedição do diploma virtual, que, por ser uma modalidade nova, necessitou de documentos complementares, não enviados, a tempo, pela aluna (ID 9994170100 e seguintes). 



    Contudo, depreende-se das conversas apresentadas que, além de reconhecido o atraso, em momento algum, nas diversas solicitações realizadas pela parte, fora solicitado o envio de novos documentos ou verificada a falta destes. Ao contrário, há informação de que o diploma estava em processo de registro, não tendo sido fornecidos à aluna esclarecimentos concretos acerca da demora em seu envio. 



    Assim, saliente-se que os danos suscitados pela parte foram devidamente comprovados ante a negligência dos requeridos, que violaram o direito da aluna, submetendo-a a demora excessiva na entrega de documentação essencial e prejudicando a realização de concurso público em sua área de formação, considerando a exigência prevista em edital, quanto à entrega das documentações das quais fora privada. 



    A demora excessiva em disponibilizar o diploma e histórico, somado ao desencontro de informações quanto a sua entrega, causaram transtornos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, sendo evidentes os sentimentos de indignação, impotência, angústia e frustração suportados pela requerente, vislumbradas as repercussões psicológicas e/ou emocionais suficientes a autorizar o pagamento de indenização por danos morais.



    (...)



    Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar os requeridos, FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS e FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, a pagarem à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. A quantia deverá ser corrigida monetariamente até a data do pagamento, de acordo com os índices da Corregedoria de Justiça e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambas a contar desta data. Torno definitiva a tutela de urgência deferida.” (eDOC 6, pp. 33-35 - ID: ea477c86; grifos nossos)



    Interposto recurso inominado, a Turma Recursal manteve incólume os termos da sentença recorrida. (eDOC 6, p. 7 - ID: ea477c86)



    Ora, a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    A esse propósito, cito a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Por oportuno, destaco que no referido julgado essa Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 



    Em situação semelhante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.644/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.11.2021; Rcl 48.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.9.2021; Rcl 49.129/SP, de minha relatoria, DJe 4.11.2021 e Rcl 53.566/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3.7.2023.



    Dessa forma, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos reclamados e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária de Minas Gerais), consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE-RG 1.304.964).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente